Tribunal: TJMT
Processo: 1011576-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011576-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINCON FERNANDO LOPES COELHO - CPF: 024.051.021-61 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” AgRg no AREsp 662.068/RJ). 2. Descabe a pretendida majoração dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo se não demonstrado desatendimento aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011576-66.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo LINCON FERNANDO LOPES COELHO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1011576-66.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra a VIVO S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistência do débito e condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais decorrentes de indevida restrição de crédito, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 84714005).

O autor/apelante pede reforma da sentença para que sejam majorados o valor indenizatório e os honorários advocatícios (cf. Id. no 84714018).

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 84714021).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a negativação foi realizada em 22/04/2019 (cf. Id. no 84715479), e não há nos autos qualquer indicativo de que esta tenha sido baixada/removida, sendo, pois, razoável concluir que a situação danosa se protrai no tempo até os dias atuais, ou seja, há aproximadamente dois anos.

Assim, consideradas as particularidades do caso, não diviso o alegado desacerto da quantificação do valor indenizatório pelo MM. Juiz, pois admito como razoável a fixação do valor indenizatório em R$ 5 mil, seja em razão capacidade financeira da ré ou da gravidade e extensão do dano suportado pela vítima.

Quanto aos honorários advocatícios, verifico tratar-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais decorrentes da indevida negativação do nome do autor, demanda de natureza reconhecidamente simples, ajuizada em 13/03/2020 (cf. Id. no 84715476) e que recebeu julgamento antecipado do mérito menos de cinco meses depois, em 02/08/2020 (cf. Id. no 84714005), sem realização de audiência de conciliação ou de instrução e julgamento e dilação probatória.

Assim, considerando a baixíssima complexidade da causa, sua natureza e importância, o pouco tempo exigido de trabalho profissional, a rápida tramitação do processo, inclusive perante Juízo da Comarca onde o advogado detém escritório, realmente não se justifica a fixação de honorários advocatícios em percentual diverso do minimamente admitido pelo art. 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021